Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007664-11.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: AMELICE ELIZABETH DO PRADO BRITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS E MATERIAIS– COMPRA DE PRODUTO NO SITE -PRODUTO NÃO ENTREGUE E NÃO HOUVE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Indenização Por Danos e materiais em que a Autora/Recorrida pleiteia dano moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida, consubstanciada produto não entregue e a não restituição do valor pago.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Analisando as provas produzidas pela parte promovente, verifico que de fato o produto não foi entregue e que não houve o ressarcimento do valor pago, que foi efetuado via PIX.A parte promovida, por sua vez, não procedeu com o estorno do valor, ofertando, em substituição, um vale-presente para ser utilizado na aquisição de outros produtos.Com isso, entendo que houve falha na prestação do serviço, pois a parte promovida deixou de entregar o produto, bem como de promover a restituição integral do valor gasto pela parte promovente.No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano material decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.Sendo assim, opino pelo deferimento do pedido de ressarcimento, referente ao valor pago no produto, no importe de R$ 264,98 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).No que tange ao pedido de danos morais, entendo ser cabível o seu deferimento, considerando que a parte promovida não devolveu os valores pagos pelo produto, oferecendo, em contrapartida, um vale - presente, mesmo após a manifestação expressa da parte promovente, por meio de chat, de que não desejava essa solução.Nesse sentido, cito o precedente:APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA EFETUADA PELO SERVIÇO DE TELEVENDAS. FALHA NA ENTREGA, POR NÃO HAVER A MERCADORIA NO ESTOQUE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Sentença que julgou improcedente a pretensão exordial, sob o fundamento de que a falha na entrega do produto adquirido através serviço de televendas da ré não configura dano moral, mas mero aborrecimento inerente ao cotidiano das grandes cidades. No entanto, incontroversa a falha na entrega da mercadoria. Desrespeito ao princípio da vinculação à oferta, previsto no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Falta do produto no estoque, que é decorrência de falha de gerenciamento, risco inerente à atividade empresarial e, portanto, fortuito interno. Opção, pelo consumidor, de rescisão do contrato (artigo. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor), a permitir concluir que, uma vez comprovado o cancelamento da cobrança pelo fornecedor junto à operadora de cartão de crédito, como se deu no presente caso, correta a sentença quanto à improcedência do pedido de devolução em dobro. Fato que não se subsume na norma do artigo. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de cobrança de dívida indevida, mas de restituição do valor pago em virtude da rescisão do contrato. Por outro lado, dano moral configurado, não só pela frustração da legítima expectativa do consumidor e da sensação de enganosidade, como também pelo desrespeito à boa-fé objetiva em suas vertentes de lealdade, confiança e transparência. Precedentes do desta Corte e do eg. Superior Tribunal de Justiça. Quantum reparatório. Adoção dos critérios relativos à gravidade da lesão e à condição econômica das partes. Fixação da verba indenizatória em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 03917075620098190001 RJ 0391707-56.2009.8.19.0001, Relator: DES. ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 18/12/2013, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 07/01/2014 17:50)O dano moral experimentado pela parte promovente exsurge da falha na prestação do serviço da parte promovida em fornecer produto no site que não tinha disponibilidade, e consequentemente em não devolver o valor gasto pela parte promovente. No que tange aos danos morais, a reparação do dano é garantida nos termos do art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da parte promovida.Quanto ao quantum indenizatório, este deve ser fixado de forma a desestimular a repetição de condutas ilícitas, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos elementos que contribuíram para a lesão e suas consequências.Concluo, portanto, que, diante do exposto, a ação deve ser julgada procedente, uma vez que a parte promovida falhou na prestação dos serviços.À vista de tais critérios, bem como atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).DISPOSITIVO.Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, PROPONHO a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 264,98 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a título de restituição, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros moratórios à razão da taxa referencial do SELIC, deduzido o Índice IPCA, nos termos do art. 406, §§1o e 3o, CC, desde a citação. OPINO, também pela condenação da parte promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.(...)
4. É incontroverso nos autos que a empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante e a restituição do valor pago, embora tenha recebido o pagamento integral do preço, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
5.A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
7. O dano moral experimentado pela parte Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte Recorrente.
8. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007664-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMELICE ELIZABETH DO PRADO BRITO - CPF: 100.921.551-54 (RECORRIDO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025